Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700015-87.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS FERREIRA DA CRUZ AGRAVADO: SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão do CEJUSC-JEC- DF, nos autos do processo no. 0755783-18.2020.8.07.0016, em que foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. A parte autora, ora agravante, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que o réu, agravado, realize a restituição de parte da quantia depositada a título de caução, no total de R$ 17.003,40 (Dezessete mil e três reais e quarenta centavos), no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra a ocorrência dos mencionados requisitos, a ponto de justificar a restituição do valor pago a título de caução para internação do autor, ora agravante. Observa-se que o agravante se encontra em tratamento no Hospital Sírio Libanês, sendo que eventual saldo do total já pago pode ser utilizado para os demais atendimentos no referido nosocômio. Saliente-se ainda, que nos termos do art. 1o da Resolução n° 44/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é vedado ao hospital exigir cheque caução nas hipóteses em que o paciente é beneficiário de plano de saúde. Nos casos de internação particular, como o dos autos, não se verifica tal vedação. Segundo o artigo 156 do Código Civil, configura-se o estado de perigo quando alguém, diante da necessidade de salvar-se ou pessoa de sua família, circunstância conhecida pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Não basta a simples alegação da ocorrência do estado de perigo sua ocorrência, é necessário que a parte que sofreu o dano, comprove o conhecimento do beneficiado com o negócio, bem como demonstre que a obrigação foi excessivamente onerosa. Inexistindo prova do estado de perigo, as despesas médico-hospitalares devem ser pagas por quem autorizou a internação e contratou a prestação de serviços. Portanto, não pode ser considerado, por ora, ato ilícito ou abusivo do hospital, porquanto os serviços foram efetivamente prestados independentemente do oferecimento integral da garantia exigida. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito